Tribunal: CARF
Processo: 10325.721318/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.721318/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.754 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
BAPECAS PECAS ELETRICAS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
DÉBITOS.
ALEGAÇÃO
DE
DECADÊNCIA. DECISÃO DE PISO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NULIDADE. SUPERAÇÃO.
No caso, a contribuinte impugnou a exclusão do Simples Nacional e alegou
que dois débitos teriam sido alcançados pela decadência. Entretanto, a
autoridade julgadora de piso não se manifestou sobre esta alegação. Desta
forma, caracterizou-se o cerceamento do direito de defesa cuja consequência
deve ser a declaração da nulidade da decisão primeva.
Entretanto, supera-se a nulidade da decisão de primeira instância para dar
provimento integral ao recurso voluntário em razão da nulidade do despacho
decisório.
EXCLUSÃO. DÉBITOS. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO. NULIDADE.
Na espécie, reconhece-se a nulidade do ato administrativo de exclusão do
Simples Nacional em razão da falta de especificação no ato declaratório
executivo dos débitos que lhe deram motivação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, superar a arguição
nulidade da decisão de piso e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário para declarar a
nulidade do Ato Declaratório Executivo DRF/IMP no 136007/2015.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.721318/2015-11
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721318/2015-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo do Ato Declaratório Executivo DRF/IMP no
136007/2015, por meio do qual a autoridade administrativa da Secretariada Receita Federal do
Brasil – RFB excluiu a contribuinte em epígrafe do Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional) de que tratam os arts. 12 a 41 da Lei Complementar no 123/2006.
O ato declaratório executivo previa a exclusão com efeitos a partir de 01/01/2016
e apontou como razão a existência de débitos sem exigibilidade suspensa conforme lista abaixo:

Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade.
Na peça de defesa, a contribuinte alegou que não havia mais débitos a justificar a
exclusão do Simples Nacional porque teriam sido quitados os débitos de multa por atraso na
DASN (R$ 4.268,07) e Simples Nacional (PA 12/2014, no valor de R$ 5.494,22) e os outros dois
débitos teriam sido extintos por decadência.
Em relação à alegação de decadência, reproduzo suas palavras:
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721318/2015-11

Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente. O Acórdão no 03-73.048 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Brasília – DRJ/BSB recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou impugnação
deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo (ADE) que contenha
a relação discriminada dos débitos motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da
ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido o efeito da
exclusão do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A razão adotada pelo julgador a quo para a improcedência da manifestação de
inconformidade foi a permanência de débitos sem exigibilidade suspensa. Conforme se pode
observar no excerto abaixo:
Constam nos autos, telas de sistemas da RFB (fl. 28) que demonstram quais dentre os
débitos motivadores da exclusão remanesciam em situação de exigibilidade após o
término do prazo para regularização.
Sendo assim, verifica-se que os débitos encontravam-se em situação de exigibilidade
passados 30 dias da ciência do ADE e respectivas pendências motivadoras, sendo
correta a exclusão da contribuinte do regime do Simples Nacional.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721318/2015-11

Em face do exposto, voto no sentido de se conhecer da manifestação de inconformidade
e, no mérito, julgá-la improcedente.
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça de defesa, a contribuinte reiterou a alegação de decadência nos seguintes termos:
Ocorreu a decadência porque, como há a mera inadimplência do período de apuração
01/2009 e 02/2009, o prazo decadencial é de cinco anos, para o lançamento dos valores
devidos, que contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, 01 de janeiro de 2010, na data da
publicação do ADE DRF/IMP n. 1360017 (01 de setembro de 2015), o direito de lançar
já havia decaído em 01 de janeiro de 2015.
Ao final, a recorrente pugnou pela reforma da decisão de piso e pela manutenção
no Simples Nacional.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Dele,
portanto, tomo conhecimento.
Nulidade do ato declaratório.
À partida, impõe-se examinar a hipótese de nulidade da decisão de piso.
Na peça recursal, a recorrente não pugnou pela nulidade da decisão recorrida.
Entretanto, tenho que, no julgamento de primeira instância, foi-lhe cerceado o amplo direito de
defesa e, como esta é uma matéria de ordem pública, deve ser conhecida pelo julgador de
segunda instância mesmo que de ofício.
Conforme visto no relatório, a contribuinte lançou na manifestação de
inconformidade duas alegações distintas. Cada uma delas atacava dois dos quatro débitos
apontados como razão para a sua exclusão do Simples Nacional.
O débito por atraso na DASN (multa por descumprimento de obrigação acessória)
e o débito de Simples Nacional relativo ao período de apuração 12/2014 teriam sido quitados
dentro do trintídio legalmente concedido para a sua regularização.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721318/2015-11

Por outro lado, segundo a alegação da contribuinte, os dois débitos de Simples
Nacional relativos aos períodos de apuração 01 e 02/2009 não seriam exigíveis por terem sido
alcançados pela norma decadencial.
Na decisão primeva, a autoridade julgadora não se manifestou acerca da alegação
de decadência.
Ora, é cediço que a decadência extingue o crédito tributário conforme dicção do
artigo 156 do Código Tributário Nacional:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
V - a prescrição e a decadência;
Portanto, caso tenham sido alcançados pela decadência, os débitos não seriam
mesmo exigíveis. Por consequência, não poderiam dar azo à exclusão da contribuinte do Simples
Nacional.
Penso que a DRJ/BSB deveria ter-se manifestado acerca da alegação de
decadência lançada pela contribuinte na manifestação de inconformidade. Não é demais lembrar
que, embora a autoridade julgadora possa adotar outra razão de decidir que dê conta da matéria
como um todo, há que se apreciar toda as alegações lançadas pelo sujeito passivo na
manifestação de inconformidade.
Assim, ao deixar de se manifestar acerca da alegação de decadência, penso que a
decisão de piso incorreu em cerceamento do direito de defesa, que configura hipótese de
nulidade conforme inteligência do artigo 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (grifei)
No entanto, tenho que, no caso concreto, deva-se superar a nulidade da decisão de
piso, nos termos do parágrafo terceiro do dispositivo legal acima transcrito, para dar provimento
integral ao recurso voluntário, conforme passo a expor.
Esta Turma firmou convicção de que os atos declaratórios de exclusão do Simples
Nacional que tenham como motivação a existência de débitos exigíveis devem trazer a relação
dos ditos débitos de forma clara, sob pena de cerceamento do direito de defesa.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721318/2015-11

Neste sentido, trago à colação o seguinte precedente:
EXCLUSÃO. DÉBITOS. NULIDADE.
Na espécie, reconhece - se a nulidade do ato administrativo de exclusão do Simples
Nacional em razão da falta de especificação no ato declaratório executivo dos débitos
que lhe deram motivação. (Acórdão CARF no 1401-004.553, de 10/08/2020)
Vale citar trecho do voto condutor da decisão no Acórdão CARF no 1401-004.553
que ilustra o entendimento da Turma acerca da matéria:
Nulidade do Ato Declaratório Executivo.
A recorrente pugnou pela nulidade do Ato Declaratório Executivo que a excluiu do
Simples Nacional a partir de 01/01/2013 uma vez que o ato administrativo mencionaria
apenas de forma genérica a existência de débitos exigíveis, sem especificá-los. Cito suas
palavras:
Convém mencionar ainda que este CARF já se manifestou pela nulidade de Atos
Declaratórios sem a indicação do valor devido. Assim, evoca a Súmula 22 do CARF a
ser aplicada neste momento, em benefício do Recorrente.
Súmula CARF no 22: É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples que se limite a
consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da União ou do INSS, sem
a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa
O cerne da questão preliminar levantada pela contribuinte é o cerceamento do direito de
defesa.
De fato, esta Turma firmou o entendimento de que fere o pleno exercício do direito de
defesa uma exclusão do Simples Nacional que aponte de forma genérica a existência de
débitos sem que seja dada imediata oportunidade ao sujeito passivo de conhecer os
débitos que teriam dado azo ao ato administrativo de exclusão. Em outras palavras, é
preciso que a autoridade administrativa encaminhe ao sujeito passivo, junto com o ato
de exclusão, lista dos débitos que deram causa ao ato administrativo.
Convém destacar, ademais, que, a partir da ciência do ato de exclusão, correm dois
prazos em paralelo: para impugnar o ato de exclusão e para regularizar os débitos em
questão. Contudo, havendo incerteza acerca dos débitos aos quais se refere o ato
administrativo, haveria prejuízo tanto para a regularização, quanto para a impugnação
do ato administrativo.
Nesta esteira, é oportuno salientar que também as orientações sobre acréscimos legais e
procedimentos para a regularização dos ditos débitos devem ser suficientemente claras e
destacadas, uma vez que se trata de micro e pequenas empresas, que são
hipossuficientes perante o Estado tributante e não contam, via de regra, com os mesmos
recursos de assessoria contábil e fiscal de que dispõem as médias e grandes empresas.
Penso que seja um dos desdobramentos do tratamento diferenciado e privilegiado que o
Estado deve oferecer a estas pessoas jurídicas por força de previsão constitucional.
Examinando os precedentes que deram fundamento à Súmula CARF no 22 citada pela
recorrente, verifica-se que o ponto em que as decisões se apoiam é justamente o
cerceamento do direito de defesa. A título exemplificativo, trago à colação parte da
fundamentação do Acórdão no 303-31.479, exarado em 17/06/2004 pela 3a Câmara do
3o Conselho de Contribuintes:
A menção genérica de existência de pendências junto à PGFN, na maioria das vezes,
coloca o contribuinte numa situação de impossibilidade de defesa no prazo concedido
pelo ato declaratório .
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721318/2015-11

O que se tem visto ao longo de vários processos que por aqui transitaram é que muitas
das vezes nem mesmo a SRF tem clareza com relação a quais sejam as tais pendências,
jogando toda a responsabilidade na apresentação de certidões negativas a serem
expedidas pela PGFN a favor do contribuinte e/ou de seus sócios. E quando ocorre de
não serem apresentadas juntamente com o pedido de revisão via SRS, são
sumariamente indeferidas as solicitações de revisão.
Entretanto, no caso concreto, não se passa exatamente assim, isto é, desta vez há nos
autos a exposição de extratos que apontam a existência de débito de sócia da empresa,
na data de expedição do ato declaratório, com exigibilidade não suspensa.
Contudo, persiste evidência de cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
Da mesma forma, extrai-se do Acórdão no 301-31.917, de 17/06/2005, da 1a Câmara do
3o Conselho de Contribuintes a seguinte fundamentação:
Verifica-se, inicialmente, que consta, às fls. 50 e 71, o Ato Declaratório de n. 287 715,
que determina a exclusão do contribuinte da Sistemática do SIMPLES, traz como
motivação "pendências da empresa e/ou sócios junto à PGFN".
[...]
Acrescente-se a tão bem fundamentadas razões que a não explicitação da motivação
que terminou por impor a penalidade à recorrente redunda na conseqüência de que a
repartição não propiciou à contribuinte o pleno conhecimento das circunstâncias de tal
fato, com evidente cerceamento do direito de defesa, nos termos da Lei instituidora do
SIMPLES, que, textualmente, afirma, em seu artigo 15°, parágrafo 3°:
[...]
Entendo que a aplicação de determinada penalidade a um contribuinte por conta de
supostas "pendências" sem a sua clara e detalhada especificação se constitui em
evidente cerceamento ao direito de defesa.
No caso vertente, penso que tal cerceamento do direito de defesa ocorreu.
No Ato Declaratório Executivo, não há a indicação dos débitos que deram causa à
exclusão do Simples Nacional. A autoridade administrativa limitou-se a apresentar uma
orientação para que a contribuinte buscasse na sítio da RFB na internet quais os débitos
que haviam dado azo à exclusão do Simples Nacional:
[...]
Neste contexto, penso que seja aplicável ao caso concreto a lógica jurídica que dá
fundamento à Súmula CARF no 22, que somente é vinculante para as exclusões relativas
ao Simples Federal, conforme redação revisada em 2018:
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei no 9.317,
de 1996, que se limite a consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da
União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja
suspensa.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU
de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Conclusão.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721318/2015-11

Destarte, voto por superar a nulidade da decisão de piso e dar provimento ao
recurso voluntário para declarar a nulidade do Ato Declaratório Executivo DRF/IMP no
136007/2015.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital